Tribunal: TJSP
Processo: 2017219-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Pedido de abstenção de inserção de dados em cadastros negativos de proteção ao crédito. Inovação indevida em sede recursal. Tópico não conhecido. Suspensão dos efeitos dos protestos. Exigência de contracautela. Admissibilidade. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento proferido na sistemática dos recursos repetitivos. Inteligência da Súmula n. 16 desta Corte. Decisão

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Pedido de abstenção de inserção de dados em cadastros negativos de proteção ao crédito. Inovação indevida em sede recursal. Tópico não conhecido. Suspensão dos efeitos dos protestos. Exigência de contracautela. Admissibilidade. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento proferido na sistemática dos recursos repetitivos. Inteligência da Súmula n. 16 desta Corte. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017219-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AUTOZONE BRASIL COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA, é agravado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida negaram provimento, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2017219-94.2020.8.26.0000
2/6
39a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2017219-94.2020.8.26.0000
Agravante: Autozone Brasil Comércio de Autopeças Ltda.
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Voto n. 19.064
TUTELA DE URGÊNCIA. Pedido de abstenção de inserção de dados em
cadastros negativos de proteção ao crédito.
Inovação indevida em sede recursal. Tópico
não conhecido. Suspensão dos efeitos dos
protestos.
Exigência
de
contracautela.
Admissibilidade.
Entendimento
consolidado
pelo STJ em julgamento proferido na
sistemática
dos
recursos
repetitivos.
Inteligência da Súmula n. 16 desta Corte.
Decisão
mantida.
Recurso
parcialmente
conhecido
e, na parte conhecida, não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão digitalizada a fls. 19/20, proferida pela
juíza da 39a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra. Daniela Pazzeto
Meneghine Conceição, que concedeu a tutela provisória de urgência para
determinar “que a ré suspenda a cobrança dos valores referentes às
faturas dos meses de dezembro/2019, no valor de R$ 267.256,49
(fls. 70/71), e janeiro/2020, no valor de R$ 404.918,65 (fls.
82/83), com relação à instalação de n° 84449942, bem como se
abstenha de efetuar novos protestos relativos aos valores aqui
discutidos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de
R$ 100.000,00”, bem como ordenar “a sustação do protesto
referente ao título de n° 40652360001, junto ao 8o Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos, nesta Capital, de espécie Duplicata
Mercantil por Indicação, desde que prestada caução no valor
correspondente ao débito apontado (R$ 267.256,49), no prazo de 05
dias, sob pena de revogação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2017219-94.2020.8.26.0000
3/6
Segundo a agravante, autora, a decisão merece
ser parcialmente reformada, em síntese, porque o protesto deve ser
cancelado sem a necessidade de prestação de caução. Nesse vértice,
afirma que atua no mercado de revenda de autopeças e acessórios e a
energia elétrica é utilizada somente para iluminação e para alimentação
de equipamentos de pequeno porte, sendo descabida a cobrança do
exorbitante valor de R$ 267.256,49 referente ao consumo de dezembro
de 2019. Acredita que o equívoco decorre do fato de que o imóvel estava
fechado e houve solicitação de religação da energia elétrica em julho de
2019, não tendo havido leituras regulares do relógio medidor até que
sobreveio a cobrança questionada. Assevera que realizou reclamações
administrativas, mas a ré, em janeiro deste ano, encaminhou fatura no
valor de R$ 404.918,65, registrando consumo mensal de 402.240 KW/h
e incluindo a primeira, de três parcelas, referente ao indevido
lançamento de dezembro de 2019. Aduz que as respostas às suas
reclamações são desencontradas e a ré, inclusive, procedeu à
substituição do relógio medidor. Acrescenta que possui outras lojas e o
consumo médio delas corresponde a R$ 8.000,00 por mês. Ressalta que o
título impugnado não preenche os requisitos do artigo 783 do CPC e que
o protesto foi lavrado quando ainda não expirado o prazo para
pagamento. Pugna, assim, pelo afastamento da exigência de caução;
subsidiariamente, requer a fixação da contracautela no valor de R$
22.922,86, quantia condizente com o período de religação da energia do
imóvel. Por fim, pede que a ré se abstenha de incluir seus dados nos
órgãos negativos de proteção ao crédito em razão das “faturas e/ou
cobranças lançadas pelo medidor de energia no 12469856” (fls. 17).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 21/22),
foi processado com a concessão de efeito suspensivo (fls. 124/126) e
não respondido.
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso merece ser parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2017219-94.2020.8.26.0000
4/6
Como é cediço, é proibida a inovação em sede
recursal, não só por força do limitado efeito devolutivo dos recursos,
mas também porque, do contrário, haveria supressão de instância e
violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Realmente, “não é
possível conhecer de inovação da lide em sede recursal, sob pena de
indevida supressão de instância” (STJ, AgRg-RMS n. 36.499-SP, 1a
Turma, j. 28-02-2012, rel. Min. Benedito Gonçalves).
Nessa quadra, não se pode conhecer do pedido
de abstenção de inclusão dos dados da agravante nos órgãos negativos
de proteção ao crédito em razão das “faturas e/ou cobranças lançadas
pelo medidor de energia n. 12469856”, pois essa pretensão não consta
entre os pedidos deduzidos pela recorrente na petição inicial (fls. 15/16
dos autos de origem) e, portanto, nem sequer foi objeto de apreciação
pelo juízo de primeiro grau. Destarte, por enquadrar indevida inovação
em sede recursal, referida pretensão não será conhecida.
No mais, como já dito, o recurso não prospera.
Como é largamente sabido, o Superior Tribunal
de Justiça, em âmbito nacional e pela antiga sistemática dos recursos
repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973),
uniformizou o entendimento de que “a sustação de protesto de título,
por representar restrição a direito do credor, exige prévio
oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente
arbítrio do magistrado” (STJ, REsp n. 1.340.236-SP, 2a Seção, j.
14-10-2015, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Vale dizer, esse julgamento apenas sedimentou
a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos casos de
suspensão dos efeitos publicísticos de protesto, que há tempos já estava
bem consolidada nesse sentido. A respeito, confira-se o seguinte
precedente no qual se embasou a 2a Seção: “Segundo o entendimento
do STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando
há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação
de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto
no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica
quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito
do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da
aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2017219-94.2020.8.26.0000
5/6
cautela” [grifei] (STJ, REsp 627.759-MG, 3a Turma, j. 25-04-2006, rel.
Min. Nancy Andrighi).
Desse modo, embora a agravante insista em
suas razões recursais que estão preenchidos os requisitos da
probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo para a
concessão da tutela de urgência, isso tudo não só foi devidamente
sopesado como também já foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, tanto
que deferida a tutela provisória.
Todavia,
nos
termos
da
jurisprudência
mencionada alhures, para a sustação dos efeitos do protesto, além da
presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, possível
também a exigência de contracautela a ser fixada segundo o prudente
arbítrio do juiz.
Esse entendimento, aliás, está em perfeita
harmonia com o enunciado da Súmula n. 16 desta Corte, a saber: “insere-
se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua
idoneidade para sustação de protesto”.
Desse modo, força reconhecer que está
correta a decisão que, de acordo com a discricionariedade do juízo,
exigiu a prestação de caução para implementação da ordem de suspensão
dos efeitos do protesto.
No tocante ao valor a ser considerado para fins
de prestação de caução, a decisão também não comporta reparo.
Com efeito, “como o direito ameaçado não
comporta, às vezes, prova documental (por exemplo, a alegação de
não corresponder a duplicata a uma compra e venda), nem a urgência
permite a realização de audiência de justificação, é comum o juiz
exigir contracautela, através do depósito do valor do título” (Arruda
Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim, “Comentários ao código
de processo civil”, São Paulo, RT, 2012, p. 1.663).
Em outras palavras: à míngua de elementos para
a exata aferição do eventual prejuízo que a antecipação da tutela possa
vir a causar à parte ré, ora agravada, viável a adoção do valor do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2017219-94.2020.8.26.0000
6/6
como parâmetro para a prestação de caução.
Nesse campo, nem se diga que o valor do título
impugnado (R$ 267.256,49) seria demasiadamente excessivo a ponto de
inviabilizar o oferecimento da contracautela. Realmente, ainda que a
agravante eventualmente não possua caixa para pagamento da quantia
questionada, isso não significa, automaticamente, que ela não tenha como
prestar caução em valor equivalente, em especial considerando as
diversas formas idôneas por meio das quais essa contracautela pode ser
oferecida.
À vista dessas considerações, entendo que, no
caso concreto, a caução deve mesmo corresponder ao valor do título
protestado.
Posto isso, conheço parcialmente do recurso e,
na parte conhecida, nego-lhe provimento.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica